Tribunal: STF
Processo: HC 269207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 1.044.720/MS, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §1º e 2º, IV, do Código Penal).
Conforme relatado:

No dia 12 de fevereiro de 2013, por volta das 21h00min, na Rua Expedicionário Alcindo Jardim Chagas, 315, Bairro Aero Rancho, nesta Capital, o denunciado MOISÉS ERENO MAIA JÚNIOR, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Jefferson pedro dos Santos, causando-lhe a morte. 
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que o denunciado MOISÉS ERENO MAIA JÚNIOR agiu impelido por motivo fútil, visto que praticou o delito em tela em razão de desentendimento de somenos importância existente entre ele e a vítima, oriundo de anterior discussão ocorrida entre a vítima e o genitor do denunciado.  

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 10 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na fixação da fração mínima de 1/6, determinando-se a aplicação da fração máxima legal da causa de diminuição, com a consequente readequação da pena”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente